Tribunal: TJDFT
Processo: 0739928-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OBJETO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU/TLP. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONTRIBUINTE EXECUTADO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE DEFENSIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. CONSTITUIÇÂO DEFINITIVA DO CRÉDITO. EXECUTIVO FISCAL AJUIZADO APÓS O IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. PRONUNCIAMENTO. DOCUMENTAÇÃO. ESPELHOS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FISCAL – SITAF. ASSIMILAÇÃO COMO COMPROVAÇÃO DO FATO. DOCUMENTOS UNILATERAIS DESGUARNECIDOS DE FORÇA PROBANTE, SE DESACOMPANHADOS DE OUTROS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO. CONTEÚDO EXTRAÍDO DO SITAF. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUTO INERENTE AO ATO ADMINISTRATIVO. MARCO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA (CPC, ART. 373, II). PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO. ABRANGÊNCIA DA CDA CUJA PRESCRIÇÃO FORA AFIRMADA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPERATIVIDADE. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXECUTIVO PARCIALMENTE EXTINTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. EXECUTIVO PARCIALMENTE EXTINTO. CREDOR PARCIALMENTE SUCUMBENTE. ATUAÇÃO DO EXECUTADO. ATRAÇÃO DA VERBA. CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA EM COMPASSO COM O ÊXITO OBJETO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inovação derivada da Lei Complementar no 118/05, que ditara nova redação ao artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, municiando o despacho que recebe a execução e ordena a citação com o atributo de interromper a prescrição, é aplicável na situação concreta em que aviada a pretensão executória quando em vigor a alteração legislativa, e, outrossim, tratando-se de crédito tributário originário do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, o prazo prescricional da pretensão de cobrança da exação inicia-se do dia seguinte à data de vencimento do tributo, não encerrando eventual parcelamento de ofício do débito inadimplido causa interruptiva da prescrição (STJ, Tema 980).
2. Constituído definitivamente o crédito tributário originário do IPTU/TLP e germinada a pretensão de cobrança com o implemento da data de pagamento voluntário, a circunstância de os sistemas da Fazenda Pública induzirem à ilação de que o tributo retratado na CDA fulminada pela prescrição compusera parcelamento administrativo, circunstância essa em descompasso com o próprio termo de compensação colacionado pelo ente distrital no executivo, não sendo hábil, portanto, a afetar a data da constituição do débito tributado e do termo do prazo prescricional, sobretudo porque ausente anuência do contribuinte com o parcelamento ventilado, determina que, implementado o quinquênio após a definitiva constituição do crédito sem a ocorrência de fato apto a ensejar interrupção do interregno, a prescrição se implementara, determinando que seja afirmada.
3. Os espelhos derivados da tela do SITAF, conquanto consubstanciem documento público, uma vez que proveniente de sistema integrado e mantido pela administração tributária, não se coadunam com o conceito jurídico de ato administrativo, ante a inexistência de ao menos dois dos cinco elementos que condicionam o aperfeiçoamento daquela espécie, particularmente os relativos à forma e ao motivo, razão pela qual não lhe é atribuível presunção de legitimidade e veracidade, contando com eficácia probatória que deve ser tomada com parcimônia pelo julgador, notadamente quando desacompanhados de provas efetivamente contundentes e aptas a demonstrarem que o devedor anuíra com a inclusão da CDA no termo de parcelamento na listagem dos débitos abrangidos pela opção (CPC, arts. 371 e 372).
4. Acolhida parcialmente a objeção de pré-executividade, com a extinção parcial da execução, conquanto o decidido tenha se realizado via provimento de natureza interlocutória, colocando termo ao executivo, ainda que de modo parcial, implica a sucumbência da Fazenda Pública na medida do débito infirmado, determinando que lhe sejam impostos honorários advocatícios com base de incidência no débito desqualificado, conforme orientam os princípios da causalidade e da sucumbência, notadamente porque fora a atuação do executado que deflagrara a resolução, legitimando que seu patrono seu compensado pelos serviços realizados (CPC, arts. 82, §1o, e 86).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.